Tribunal: TJDFT
Processo: 0719914-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719914-66.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WORLD NEGOCIACOES DE DIVIDAS INTERMEDIACOES E RECUPERACAO DE CREDITO LTDA - ME AGRAVADO: WYLLEN ABUCHAIN BARBOSA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por World Negociações de Dívidas Intermediações e Recuperação de Crédito Ltda.-ME contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de consignação em pagamento n. 0705671-66.2020.8.07.0009 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por ele (id 233441078 dos autos originários). O agravante sustenta que o Juízo de Primeiro Grau não analisou o requerimento subsidiário de pesquisa de seus bens em sistemas informatizados. Explica que a realização dessa consulta poderia ter suprido a ausência dos documentos solicitados, bem como confirmado o seu estado de inatividade e a impossibilidade de arcar com as custas processuais. Defende que a ausência do exame do requerimento referido configura omissão grave. Pede o provimento do agravo de instrumento para deferir o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por ele. Pede, subsidiariamente, a determinação de consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao juízo para verificar a inexistência de movimentação financeira e suprir a ausência dos documentos solicitados. A análise perfunctória dos autos indica o não cabimento da alegação de omissão da decisão agravada em agravo de instrumento, bem como a supressão de instância em relação ao pedido subsidiário supramencionado. O art. 1.015 do Código de Processo Civil trata das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Esse dispositivo prevê um rol taxativo de decisões interlocutórias que poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. A decisão omissa não se encontra prevista no rol referido. O agravo de instrumento trata-se de recurso de cognição restrita. A sua análise limita-se ao acerto ou ao desacerto da decisão agravada, o que é feito somente em sede revisional. O art. 1.022 do Código de Processo Civil, por sua vez, dispõe sobre o cabimento de embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o Juiz ou o Tribunal deviam pronunciar-se, bem como para corrigir erro material na sentença ou no acórdão. Acrescento que a análise dos autos originários revela que o agravante formulou o requerimento subsidiário supramencionado em petição de id 232240385 dos autos originários. Esse requerimento, no entanto, não foi apreciado e decidido pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente agravo de instrumento. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por não cabimento e supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do agravo de instrumento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator